Tribunal: TJDFT
Processo: 0724558-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724558-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO DA CONCEICAO MADEIRO IMPETRANTE: SERGIO DA CONCEICAO MADEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SERGIO DA CONCEICAO MADEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia que negou o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, mantendo a custódia cautelar do paciente. No presente habeas corpus, a defesa alega que não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Aponta que o paciente é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito, além de ser pai de três crianças. Sustenta que o d. Juízo a quo manteve a prisão preventiva do paciente apenas com informações rasas, sem nenhum aprofundamento em elementos de informação concretos, sem qualquer indício de materialidade e autoria. Alega que não se afigura razoável justificar a manutenção da prisão do paciente com fundamento em suposições e alegações genéricas, especialmente porque a prisão é a ultima ratio e o risco pode ser contornado por medidas menos gravosas que a prisão, como o monitoramento eletrônico, por exemplo. Aduz que, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão, permitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie. Finaliza afirmando que as diligências investigativas podem ser realizadas com o paciente em liberdade, especialmente porque carece de fundamentação que o paciente solto não possa contribuir com a realização das diligências investigativas para elucidação dos fatos. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão do paciente ou a substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento da magistrada singular acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual o pedido de revogação da prisão preventiva foi negado pela d. Juíza a quo (id. 60361379, p.96-98): “Ao que consta, o requerente encontra-se preso preventivamente, conforme decisão do Juízo do NAC. Na ocasião, destacou-se a necessidade da cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, verbis: (...) Sem embargos, apesar do alegado, não vejo fato novo que possa indicar, ainda que minimamente, mudança de posicionamento e, assim, conceder os pleitos pretendidos. Convém destacar que o Juízo desta Segunda Vara Criminal não se presta ao reexame da prisão decretada poucos dias após a audiência de custódia, tampouco de reanálise dos fundamentos da prisão em flagrante. Assim, na ausência de fato novo e suficiente para superar a decisão destacada, esta deve ser mantida. No mérito, observo ainda que a preventiva foi sustentada, dentre outras razões, nos fatos concretos ora imputados ao requerente, porque graves e, assim, revelava-se como a mais adequada à peculiaridade do caso. Ainda há fundados indícios de autoria pesando sobre o requerente. Para além, no estado em que o processo se encontra, as teses formuladas pela Defesa se confundem com o mérito. Evidentemente, deverão ser analisadas em momento oportuno. Finalmente, primariedade, bons antecedentes, endereço certo, trabalho lícito e identidade certa, por si só, não são suficientes para autorizar revogar a custódia, até porque já eram de conhecimento do Juízo do NAC. Posto isso, acolho a manifestação do Ministério Público, para INDEFERIR o pedido de revogação e, assim, manter a prisão preventiva de SERGIO DA CONCEICAO MADEIRO.” De início, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para manutenção da prisão preventiva. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime incurso no art. 297 do CP (falsificação de documento público), tendo em vista que, durante cumprimento de mandado referente à operação Wireless 2 (autos no 0721067-68.2024.8.07.0001), a polícia localizou uma identidade falsa no quarto do paciente. Ao menos em tese, o paciente teria falsificado uma carteira de identidade contendo sua fotografia, mas em nome de outra pessoa. Em exame perfunctório dos autos, observa-se que o paciente é investigado por envolvimento em associação criminosa especializada em roubos em canteiros de obras, praticados com restrição de liberdade e uso de arma de fogo, e o documento falsificado teria relação com tais delitos, sendo, ao menos em tese, utilizado para se furtar das investigações e garantir a impunidade da empreitada criminosa. Assim, há a evidente possibilidade de que a falsificação do documento público (art. 297 do CP) esteja relacionada a complexo esquema criminoso, o que indica que a prisão preventiva do paciente é necessária para proteger o meio social. Com efeito, a decisão que impôs a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos. A prisão do paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar. Como adiantado linhas acima, a conduta do paciente se amolda, ao menos em tese, ao delito disposto no art. 297 do CP, que possui pena de 2 a 6 anos de reclusão. Nesse ponto, relevante destacar que o art. 313, I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Por fim, o paciente não demonstrou ser o único responsável pelo cuidado dos filhos menores de 12 anos, razão pela qual incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao menos nesse momento processual. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora